Tribunal: STF
Processo: MS 20474
Classe: MS
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-09
Data de publicação: 1986-04-09

Ementa:
CRIME DE RESPONSABILIDADE - MINISTRO DE ESTADO - LEI N. 1.079,
DE 10.04.1950 - MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR DEPUTADO
FEDERAL CONTRA O PRESIDENTE DA CÂMARA PARA QUE PROCEDA A LEITURA
DE DENUNCIA QUE FORMULOU CONTRA MINISTRO DE ESTADO, COM BASE
NAQUELE DIPLOMA. - INCOMPETENCIA DA CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA
PROCESSAR E JULGAR CRIME DE RESPONSABILIDADE DE MINISTRO DE
ESTADO, NÃO CONEXO COM OUTRO DO PRESIDENTE DA REPUBLICA.
INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 40, I, 42, I, 83 E 119--I, B, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 230 E 231 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, QUE CONDUZIRIA AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO,
SEGUNDO PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
IMPETRAÇÃO, TODAVIA, QUE SE TEM POR PREJUDICADA, PORQUE O
DENUNCIADO DEIXOU, DEFINITIVAMENTE, O CARGO DE MINISTRO DE
ESTADO (ART-15 DA LEI N. 1.079/50).